Tribunal: TJDFT
Processo: 0055972-10.2005.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0055972-10.2005.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANAHY CIBELE MORAIS, L. C. ARANTES &amp; CIA LTDA, JULIO CESAR ARANTES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.195/2021. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução ou cumprimento de sentença, houver desídia do exequente em adotar as providências necessárias à satisfação do seu crédito. 2. A ação será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do devedor, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3. Consoante o art. 206, § 5°, do CPC, a pretensão de cobrança de título não pago prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do vencimento do título. 4. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.5.2014). 5. “Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.” (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8.11.2022, DJe de 11.11.2022) 6. Apelação parcialmente conhecida, e, nessa extensão, não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 921, § 4o, do CPC, 206, §5o, inciso I, do Código Civil e 3o da Lei 14.010/2020, defendendo a inocorrência de prescrição intercorrente, na espécie. Aduz que não pode ser prejudicado com a aplicação da prescrição intercorrente quando adotou todas as providências necessárias para localização de bens penhoráveis, atingindo-se o êxito da penhora de ativos mediante o sistema BACENJUD. b) artigo 85 do CPC, pugnando pela fixação de honorários com base no princípio da causalidade. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 85 e 921, § 4o, ambos do CPC, 206, §5o, inciso I, do Código Civil e 3o da Lei 14.010/2020, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a respeito da prescrição, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução devido à inércia do exequente e diligências infrutíferas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de diligências infrutíferas para localização de bens do executado é suficiente para suspender o prazo da prescrição intercorrente. 3. Outra questão em discussão é se a análise do acervo fático-probatório para verificar a ocorrência de prescrição intercorrente esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ estabelece que diligências infrutíferas não suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição de bens do devedor. 5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre a prescrição intercorrente demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.736.679/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação da parte recorrente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030